Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705090-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Manifestem-se os Agravados (DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA; DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO), no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos de fls. 1/3 ID 18239027. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 06 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator